Tribunal: TJMT
Processo: 1027067-79.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027067-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
–
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$10.449,66, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o suposto dano e a falha na prestação do serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado.

Ressalta que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega e que a partir daí compete ao usuário a manutenção e segurança da rede interna.

Afirma que demonstrou que não houve registro de perturbação no sistema no período alegado.

Sustenta também que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 164945045).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$10.449,66
, bem como às custas e aos honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

A apelante sustenta que os laudos trazidos aos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, bem como que comprovou com o Relatório Técnico a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro.

Realmente, esse documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia em que ocorreram as avarias informadas (ID. 164945039).

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais e defino a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023